Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar a objeção formal de ausência de pressupostos processuais; e b) quanto ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.
2. A devedora suscitou a objeção formal de ausência de pressuposto processual, diante da suposta ausência da memória de cálculo, instrumento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. Na presente hipótese trata-se de negócio jurídico referente à “emissão e ao uso de cartão de crédito”, devidamente acompanhado de planilha demonstrativa de evolução do débito, que foi acrescido de correção monetária e juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, do CPC. 2.2. Com efeito, o aludido instrumento é suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa. Por isso não merece acolhimento o argumento, articulado pela recorrente, de que teria havido cerceamento de defesa por ausência da memória do cálculo.
3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 3.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
4. Na presente hipótese observa-se que o referido instrumento negocial não prevê a capitalização dos juros, tampouco especifica o coeficiente de juros anual a ser cobrado, a despeito de prever a taxa de juros calculada mensalmente. 4.1. Assim, é possível concluir que as informações a respeito da capitalização de juros não se encontram acessíveis e claras ao consumidor, de modo que a cobrança de juros capitalizados no caso em deslinde caracteriza conduta abusiva da sociedade anônima apelada.
5. Recurso provido.